Tribunal: TJMT
Processo: 0008375-47.2010.8.11.0037
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008375-47.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MARTHA INA STRUBE VILELLA - CPF: 006.439.971-05 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO -
CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À SUSPENSÃO DO FEITO OU NO TOCANTE À NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP N.o 1.340.553/RS
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não se evidencia a nulidade da sentença pela falta de prévia intimação da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente quando, na primeira oportunidade subsequente, não for por ela demonstrado o prejuízo sofrido.

2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (
temas

567
e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”
.

3.
Configurada
a inércia da Fazenda Pública, bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a
prescrição

intercorrente
.

4.
Inaplicável a Súmula n.o 106 do STJ se não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário.

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.o 0008375-47.2010.8.11.0037, proposta em desfavor de
MARTHA INA STRUBE VILELLA,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da CDA n.o 6798/2009 e extinta a Execução Fiscal em relação a esta, nos termos do ar. 924, inciso V, do CPC.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública alega, em síntese, a nulidade da sentença, diante da ausência de intimação prévia para que se manifestasse a respeito da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4o da Lei n.o 6.830/80.

Assevera que a Fazenda Municipal Exequente
não foi em nenhum momento desidiosa em seu dever de dar continuidade na busca da satisfação do crédito exequendo, consoante o que se atesta dos cadernos processuais,
tendo incidência ao caso o disposto na Súmula 106/STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença de primeiro grau e declarada a não ocorrência da
prescrição intercorrente

(id. 147274183).

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo Magistrado
a quo
,
que manteve a sentença por seus próprios fundamentos (id.
147274182).

Recurso tempestivo e sem contrarrazões (vide Certidão de id. 147274184).

Isento de preparo (Certidão de id. 147792152).

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a presente Apelação Cível foi interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível daquela Comarca nos autos da Execução Fiscal n.o 0008375-47.2010.8.11.0037 ajuizada em desfavor de
MARTHA INA STRUBE VILELLA,
pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da CDA n.o 6798/2009 e, de consequência, extinta a Execução Fiscal em relação a esta, nos termos do ar. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

No caso, a prescrição intercorrente foi reconhecida pelo Magistrado
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Em síntese, extrai-se dos autos que a ação foi protocolada no ano de 2010 e até a presente data a fazenda não promoveu a satisfação do crédito fustigado.

(...)

Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que parte do crédito da presente execução fiscal merece ser extinto, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente relativamente à(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa n.o 6798/2009.

Com efeito, não tendo sido localizada a parte executada, os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância, através de carga registrada no sistema Apolo, aos 31/01/2012, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei no 6.830/80
.

Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 31/01/2013, verifica-se que a prescrição intercorrente operou, respectivamente, aos 31/01/2018, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.

(...)

Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5o, da Lei no 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta.

(...)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente
.

(...)

Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, DECLARO a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da (s) CDA (s) no 6798/2009 e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução em relação a esta (s), nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil.”
(g.n.)
(id. 147274176 - p. 51).

Pois bem.

Quanto à alegada inobservância da sistemática do art. 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/1980
, tem-se que, apesar de não ter sido a Fazenda Pública intimada antes de decretada a prescrição, não logrou ela demonstrar, na primeira oportunidade que se pronunciou nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesses termos é o julgamento
do REsp 1.340.553/RS - Tema 571/STJ que assim dispõe:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido),
por exemplo,

deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
” (g.n.)

Por essa razão, não há falar-se em ofensa à sistemática do art. 40, § 4o, da Lei n.o 6.830/1980, já que apesar de não ter sido intimada antes que fosse decretada a prescrição, a Fazenda Pública não logrou demonstrar, na primeira oportunidade que se pronunciou nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, pois não indicou qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Note-se que, no caso em tela, n
a primeira oportunidade, qual seja, na interposição do recurso, deveria o Apelante ter demonstrado o prejuízo que sofreu, ou seja, apresentar a ocorrência de fato impeditivo ou suspensivo da prescrição decretada, o que não se evidencia nos autos.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM
- TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS - DECURSO DE 05 ANOS APÓS PRAZO REQUERIDO PELO EXEQUENTE PARA PARCELAMENTO DA DÍVIDA -
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE
- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE ANTES DE DECRETADA A PRESCRIÇÃO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício, depois de ouvida a exequente
.
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos alegando a nulidade da sentença, pela ausência de intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente
.
Não demonstrada que a prescrição se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 0000550-31.2010.8.11.0044, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/09/2022, publicado no DJE 23/09/2022) (g.n.)

Dessarte,
razão não assiste ao Apelante quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre a eventual decretação da prescrição intercorrente.

Quanto à prescrição intercorrente
, extrai-se dos autos que foi ela reconhecida pelo decurso do prazo prescricional, analisado em sintonia com a decisão proferida em sede de recursos respetivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 569 e 571/STJ):

“4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

(...)

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1.
, em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediat
o
;

(...)

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos
(art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. (...)”. (REsp 1340553/RS, Relator: Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.).

Ao que se vê dos autos, sendo credora da Executada pela quantia de R$ 1.757,36 (um mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa n.o 6798/2009, a Fazenda Pública Municipal propôs a presente Execução Fiscal em 17/12/2010, sendo expedido o despacho citatório em 27/02/2011 (id. 147274176 - pp. 11/12).

O Apelante, contudo, não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, tampouco a posterior localização da devedora, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional, cujos marcos temporais foram bem evidenciados na decisão de origem, no seguinte trecho:

“(...)
não tendo sido localizada a parte executada, os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância, através de carga registrada no sistema Apolo, aos 31/01/2012, deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei no 6.830/80.

Logo,
cessando o sobrestamento do feito executivo aos 31/01/2013, verifica-se que a prescrição intercorrente operou, respectivamente, aos 31/01/2018, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
.”
(g.n.)
(id. 147274176 - p. 51).

A propósito, importante salientar que
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”
(REsp. 1.340.553/RS).

De ver-se que,
in casu
, o magistrado de origem apontou os marcos iniciais da contagem do prazo em relação à Certidão de Dívida Ativa executada, nos exatos termos do precedente vinculante e, além disso, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária, mas sim aos pedidos de suspensão, sobrestamento (jan./2018 até 31/12/2020 - id. 147274176 - pp. 37 e 39) e de reunião de feitos formulados pelo Exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo (id. 147274176 - pp. 35/37 e 39).

Ademais, em
27/03/2013
, o Apelante

tomou inequívoca ciência sobre a não localização da parte devedora, quando apenas peticionou nos autos requerendo que fosse expedido ofício à Receita Federal e ao TRE, na tentativa de se obter o atual endereço da Apelada (id. 147274176 - p. 17).

Ocorre que daí começou o decurso do prazo de um ano de suspensão do feito, que se findou em
27/03/2014
,
seguido do transcurso de 05 (cinco) anos (27/03/2019),
sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, restando, pois,
acertada a sentença proferida 24/05/2021,
que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto (id. 147274176 - p. 53).

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da demanda restou alcançado pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n.o 8.630/80.

Ademais, insta consignar a não incidência, ao caso, do enunciado sumular n.o 106/STJ, já que
as eventuais paralizações do andamento processual não podem ser atribuídas ao Judiciário, pois não se denota tempo exacerbado entre os despachos decorrentes das tentativas de localização e efetiva penhora de bens na busca da satisfação do crédito executado.

A propósito, convém salientar que
este Sodalício, em feito análogo, proferiu decisão monocrática negando provimento ao Apelo interposto pelo Município de Primavera no Leste, com a ressalva ao final do
decisum
no sentido de que:

“Ademais, insta consignar que
a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em requerer a busca da satisfação de seu crédito, por meio de penhora
online
ou, por outro meio, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.
”
(TJMT - RAC 0008450-86.2010.8.11.0037, Rel. Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 01/03/2023) (g.n.)

Não demonstrado, no caso, que o transcurso do prazo prescricional tenha sido motivado por problemas inerentes ao Poder Judiciário, afasta-se a incidência da Súmula n.o 106 do STJ, nada desabonando a decisão singular que reconheceu a prescrição intercorrente, razão pela qual deve a mesma prevalecer, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023